Tribunal: TJMT
Processo: 1004267-62.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004267-62.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDENISA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 980.592.201-44 (EMBARGANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGADO), ALDENISA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 980.592.201-44 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INGRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER -
REFORMA DA SENTENÇA APELADA – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO VALOR DA CONDENAÇÃO – OMISSÃO CONSTATADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Quando n
o julgamento da apelação passar a haver condenação - inexistente em primeiro grau -, o valor da causa deixa de constituir a
base
de
cálculo
adequada para o dimensionamento dos honorários sucumbenciais, impondo-se a fixação da verba honorária em percentual sobre a condenação, nos termos do artigo
85
,
§ 2º
, do
CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004267-62.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA

EMBARGADA:

ALDENISA CARNEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 92220975), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, ora embargada, para condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil), bem como negou provimento ao apelo das construtoras.

As embargantes apontam que os aclaratórios tem a finalidade de sanar a omissão, para que seja reformado o acórdão embargado, no sentido de que seja observado
o valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que a base de cálculo foi sobre o valor da causa atualizado.

Esclarece que os honorários advocatícios serão arbitrados em razão do valor atualizado da causa somente nos casos em que não houver condenação principal, ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 4º, III do CPC.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão apontada, para
determinar que o pagamento dos honorários advocatícios ocorra sobre o valor da condenação e não pelo valor da causa, como determinado em sede de sentença.
(Id 92306996).

Contrarrazões ofertadas no Id 9323599.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA –

DEFEITO NA CONSTRUÇÃO –
VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – DANO MORAL
configurado – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – APELO DAS CONSTRUTORAS DESPROVIDO.

“O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum
.
[...].
(N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020).

A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima, desde que seja realizada na fase da construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização, motivo pelo qual cabível a sua restituição.

Não há como eximir as construtoras da responsabilidade em decorrência dos vícios no empreendimento, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes à atividade da construção por elas assumidas”

O vício apontado pelas embargantes reside na omissão do
decisum
consistente na falta de pronunciamento acerca da
a base de cálculo utilizada pelo magistrado de primeiro grau.

Esclarece que os honorários advocatícios serão arbitrados em razão do valor atualizado da causa somente nos casos em que não houver condenação principal, ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 4º, III do CPC.

Pois bem. Após detida leitura do voto que se conduziu a reformada em parte da sentença, verifica-se a ocorrência da apontada omissão, de modo que passo a saná-la, sem, contudo, alterar-lhe o resultado, pelas razões que passo a declinar:

Da análise dos autos, observa-se que o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por danos materiais e morais c/c repetição de indébito e obrigação de fazer ajuizada por
ALDENISA CARNEIRO DA SILVA
em face da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, para condenar as rés à restituição da quantia de R$5.177,99 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), referente a taxa de evolução de obra, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. De outro lado, julgou improcedente o pedido de dano moral.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ambas as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no artigo 86 do CPC, e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (artigos 85, §14 c/c 86, do CPC). Contudo, face o deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, suspendeu a sua exigibilidade, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Em sede de apelação, d
iante da modificação no resultado do julgamento e tendo a parte autora/embargada se tornado vencedora em todos os seus pedidos, os honorários advocatícios de 1
0% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
e as custas processuais passaram a ser devidos integralmente pelas construtoras/embargantes.

Todavia, como cediço, a
base de cálculo adotada para o dimensionamento dos honorários sucumbenciais - valor da causa -, tem-se que o juiz sentenciante procedeu incoerentemente com o quadro então configurado: como havia condenação, o valor da causa despontou como a base de cálculo na fixação da verba honorária, em desconformidade do previsto no artigo 85, § 2º do CPC, confira:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

Assim, havendo condenação das embargantes em restituir determinada quantia a parte embargada, não se justifica o critério adotado em primeiro grau (fixação dos honorários em percentual do valor da causa), impondo-se, por certo, a alteração da base de cálculo da verba honorária pelo valor da condenação, em obediência ao supramencionado artigo 85, § 2º, do CPC.

Essa questão, é passível de conhecimento de ofício, no então, passou despercebida ao acórdão embargado, que, no particular, pois, ressente-se de omissão.

É caso, assim, de se corrigir a falha constatada, para passar a constituir como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
no valor da condenação
, ficando as embargantes sucumbentes responsáveis pelo seu pagamento.

A propósito, em caso
absolutamente idêntico
aos autos, assim se decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – REFORMA DA SENTENÇA APELADA, PASSANDO A HAVER CONDENAÇÃO –
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO VALOR DA CONDENAÇÃO – OMISSÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Se, com o julgamento da apelação, passa a haver condenação - inexistente em primeiro grau -, o valor da causa deixa de constituir a base de cálculo adequada para o dimensionamento dos honorários sucumbenciais, impondo-se a fixação da verba honorária em percentual do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC”
(TJ-MT - AC: 00273181820138110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021